Tribunal: STF
Processo: HC 216444
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A defesa de Anderson dos Santos Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, visto que “existem inúmeros procedimentos em desfavor dos acusados, inclusive um deles tramitando nesta 4ª Vara Criminal da Capital e que na oportunidade, não foi decretada a prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas, no entanto, impossível manter tal posicionamento diante da frequência com que se encontram envolvidos em práticas delituosas”.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (HC 738.876 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a legalidade do decreto prisional proferido pelo juiz na origem, apontou o seguinte:



     “Ao impor a prisão preventiva, destacou o Magistrado de primeira instância que “os fartos elementos carreados aos autos apontam para a reiteração delitiva, conforme documento carreado às fls. 50/54, do qual constam diversos procedimentos que apuram fatos similares aos do presente processo. Não fosse o suficiente, os réus não foram localizados na fase inquisitorial, conforme fls. 46/47, de modo que se encontram em local incerto e não sabido” (fl. 35, grifei). 



    Salientou, ainda, que, “após consulta ao Sistema de Automação da Justiça, constato que existem inúmeros procedimentos em desfavor dos acusados, inclusive um deles tramitando nesta 4ª Vara Criminal da Capital e que na oportunidade, não foi decretada a prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas, no entanto, impossível manter tal posicionamento diante da frequência com que se encontram envolvidos em práticas delituosas” (grifei). 



    Diante deste contexto, extrai-se o risco à ordem pública e necessidade de resguardá-la, evidenciando a periculosidade social do paciente decorrente do risco de reiteração delitiva.



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes;):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei) 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator